Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-85.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015029-85.2024.8.11.0055
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDOS: ALICIO VEIGA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUPERVENIENTES SUPRIMINDO O CAPÍTULO RECORRIDO. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, originalmente, condenara os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, buscando o recorrente que tal verba fosse atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou direcionada prioritariamente àquele ente, conforme Tema 793 do STF. Após a interposição do recurso, sobrevém julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com correção do erro material e expressa eliminação da condenação em honorários, sob fundamento dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se permanece interesse recursal do Município de Tangará da Serra após a superveniência de Embargos de Declaração que suprimiram integralmente o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, único ponto impugnado no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento, conforme art. 996 do CPC c/c art. 41 da Lei no 9.099/1995, razão pela qual o recurso não subsiste quando desaparece o conteúdo prático da pretensão recursal.
4. A acolhida dos Embargos de Declaração pelo juízo de origem substitui o capítulo da sentença antes impugnado, afastando custas e honorários com fundamento nos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995, o que retira integralmente o objeto do recurso.
5. A perda superveniente do objeto impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme orientação consolidada na jurisprudência citada (TJ-SP, Apelação Cível no 1003363-28.2023.8.26.0048; TJ-SP, Apelação no 1024211-14.2022.8.26.0196; TJ-MG, AC no 5001639-62.2022.8.13.0388).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido, diante da perda superveniente do objeto, com extinção do processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de acolhimento de Embargos de Declaração que modificam o capítulo sentencial impugnado elimina o interesse recursal e conduz ao não conhecimento do recurso por perda do objeto. 2. A ausência de custas e honorários nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo má-fé, impede a subsistência de condenação sucumbencial posteriormente reconhecida como indevida.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 996; Lei no 9.099/1995, art. 41; Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1003363-28.2023.8.26.0048, Rel. Des. Carlos Von Adamek, j. 19.08.2024; TJ-SP, Apelação no 1024211-14.2022.8.26.0196, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 17.05.2024; TJ-MG, AC no 5001639-62.2022.8.13.0388, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 13.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015029-85.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ALICIO VEIGA - CPF: 148.644.951-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025